Tribunal: STF
Processo: RE 75582
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-02
Data de publicação: 1973-04-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA. DISSÍDIO. - Não se conhece do recurso extraordinário, pela letra a, se não houve negativa de vigência à lei federal, pela letra d, se a orientação do Supremo Tribunal Federal está firmada no mesmo sentido da decisão recorrida.